Tribunal: STF
Processo: Rcl 57389
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Golden Star Construções Ltda. e outra propuseram reclamação constitucional em face de acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, proferido nos autos de n. 0000748- 84.2015.5.05.0020, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 58.



    Narram as reclamantes que, nos autos originários, foram condenadas ao pagamento de verbas trabalhistas, acrescidas de juros e correção monetária, sem que fossem indicados, contudo, quais índices de atualização aplicáveis.



    Alegam que, quando da análise de embargos de declaração em recurso ordinário, o Órgão reclamado declarou que o momento adequado para análise da questão é a fase de execução.



    Sustentam, todavia, que a matéria objeto da ADC 58 é de ordem pública, podendo ser conhecida inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. 



    Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente. 



    No julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF e ADIs 6021/DF e ADI 5867/DF, esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021) (Grifei)



    Na hipótese, o órgão judiciário reclamado, instado a se manifestar sobre a incidência de juros e correção monetária, dispôs que:



    Acrescente-se que quanto aos juros de mora e índice de correção monetária aplicável ao caso em tela, não se trata de omissão, muito menos de erro de fato, considerando que a matéria não foi tratada na sentença, tampouco foi objeto de qualquer dos recursos interpostos. 



    Tampouco a alegação de fato superveniente socorre a pretensão das embargantes, considerando que a matéria é afeita à fase de execução, e poderá ser apresentada e discutida oportunamente perante o juízo de primeiro grau, observando-se os parâmetros fixados naquele julgamento com repercussão geral reconhecida.



    Do supracitado, observo que, o Órgão reclamado não se manifestou sobre os novos critérios de atualização monetária definidos no julgamento ADC 58, mas apenas consignou que não seria cabível discutir a matéria de forma inaugural em julgamento de embargos de declaração e que a observância das diretrizes fixadas no paradigma poderia ocorrer em momento próprio, na fase de execução. 



    Restringindo-se o ato reclamado a dispor sobre a adequação da via processual utilizada para requerer a fixação dos índices de atualização monetária, não há estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma invocado.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente